Tribunal: STF
Processo: HC 230908
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fernando Souza do Nascimento em favor de Matheus Tabaka contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 841.503/SC.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 14.7.2023, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 35, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 16,5 g de substância análoga a cocaína, sob a suspeita de pertencer a organização criminosa.



    Relata, que o paciente não era alvo da investigação, porém estava dormindo na referida residência. (p. 1)



    Alega que, “a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na gravidade abstrata do delito, além da prisão cautelar não atender o princípio da proporcionalidade”. (p. 2)



    Informa que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes, detém trabalho lícito e residência fixa. (p. 8)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, vislumbro situação ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Da leitura dos autos, observo que a prisão foi decretada pela mera traficância, já que não se apontou nenhuma especificidade ou periculosidade concreta do paciente, tampouco seu envolvimento com organização criminosa. Veja-se:



    “Como é consabido, a partir das modificações operadas pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), as quais prestigiaram o sistema acusatório, a decretação da prisão preventiva depende de provocação do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou de representação da autoridade policial, não podendo se dar de ofício pelo juiz, nos termos do art. 311 do CPP. Na hipótese, a Autoridade Policial e o Ministério Público representaram pela decretação da prisão preventiva dos conduzidos, sob o fundamento da garantia da ordem pública. Conforme os artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, a decretação ou manutenção de prisão preventiva está condicionada à presença de dois pressupostos (art. 312), a saber, o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios de autoria ou participação, e o periculum libertatis, materializado na necessidade de garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal ou da conveniência da instrução criminal, quando demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, consoante recente alteração operada pela Lei n. 13.964/2019. Além disso, há que se fazer presente ao menos uma das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 313 do mesmo diploma legal. 



    No caso, verifico estar preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois aos delitos (dolosos) é cominada pena máxima superior à quatro anos. No tocante ao pressuposto relativo ao fumus comissi delicti, por sua vez, destaco que há prova da ocorrência de fato(s) típico(s), ilícito(s) e culpável(is) e, também, indícios suficientes para imputabilidade perfunctória da autoria ao(s) agente(s). Com efeito, a materialidade do delito está demonstrada por meio do boletim de ocorrência (evento 1.1, p. 2-9), termo de apreensão (evento 1.1, p. 36), auto circunstanciado de busca e apreensão (evento 1.1, p. 14) e auto de constatação preliminar da natureza e quantidade da droga (evento 1.1, p. 23). 



    Os indícios de autoria, por sua vez, também recaem sobre os investigados, conforme se verá a seguir.



    [...]



    O conduzido Matheus Tabaka, por sua vez, negou a propriedade do entorpecente e afirmou estar no Município de Ascurra em busca de emprego. Apontou que conhecia o envolvimento de Ana Paula no tráfico de drogas, mas desconhecia a existência de drogas naquele local (evento 1.8).



    [...]



    In casu, conforme é possível extrair dos autos, os conduzidos foram capturados mantendo em depósito quantidade relevante de cocaína — parte dela fracionada e pronta para venda, consoante auto circunstanciado —, e supostamente levam a efeito o comércio de tal substância — de elevada nocividade para a saúde humana —, de maneira conjunta naquela residência, conhecida como uma "biqueira". 



    Além da referida quantidade de cocaína, Ana Paula indicou que tal atividade ocorria há elevado período de tempo, na medida em que apontou serem as dívidas de drogas registradas no caderno de anotações antigas, materializando elementos concretos a respeito do cometimento habitual da infração. 



    Impende destacar que foi apreendida na residência substância química que, segundo a Autoridade Policial, é comumente utilizado para a produção de outra droga proibida, conhecida como "Loló", de modo a indicar, concretamente, a probabilidade da comercialização de tipos de substâncias distintos, elevando a gravidade da conduta, diante da maior abrangência da atividade criminosa. A propósito, Ana Paula afirmou que tal entorpecente era produzido com aquela substância, conforme interrogatório (evento 1.6). 



    Além disso, nos autos n. 5001706-63.2023.8.24.0104 (procedimento em que foi decretada a busca e apreensão), a Polícia Civil apontou a existência de elementos informativos corroborando a hipótese de que Ana Paula conte com o auxílio de adolescentes para a prática criminosa (evento 1), além de outras pessoas. 



    No mais, o encontro dos conduzidos Matheus e Diandra nas condições citadas acima conferem verossimilhança à notícia-crime anônima no sentido de que tais pessoas estão amplamente envolvidas com Ana Paula no tráfico de drogas, inclusive infirmando a afirmativa de Matheus na linha de que só chegou no local no dia anterior.



    Todos esses elementos, ainda que indiciários, são capazes de refletir concretamente a periculosidade do conduzido e o risco que ele, em liberdade, apresenta à ordem pública.



    [...]



    A existência dos crimes e os indícios de autoria foram analisados anteriormente, por ocasião da análise dos requisitos da prisão preventiva, à qual me remeto para evitar repetições desnecessárias. A necessidade da medida para a descoberta de eventuais elementos relevantes para a apuração das infrações também está presente, na medida em que dificilmente haverá outras formas de identificar possíveis negociações envolvendo entorpecentes ou informações sobre a suposta associação para o tráfico, sendo os aparelhos celulares usualmente utilizados para tal finalidade. 



    Portanto, por se tratar de medida essencial para as investigações, até diante da natural dificuldade de se obter mais elementos por outros meios de prova, a relativização do direito em questão é medida de rigor. 



    Ante o exposto, HOMOLOGO e CONVERTO a prisão em flagrante dos conduzidos MATHEUS TABAKA, ANA PAULA DE MELLO e DIANDRA MARIA KIPPER em prisão preventiva, o que faço com base nos artigos 310, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” (eDOC 4, p. 10-14)



    Das informações acima e dos documentos acostados aos autos, não se apontou nenhuma especificidade ou periculosidade concreta do paciente, tampouco qualquer comprovação de seu envolvimento com tráfico de drogas.



    Ressalto ainda a pouca quantidade de drogas localizada na residência em que dormia o paciente:



    Ademais, do que se extrai dos autos, está configurada situação de flagrância própria (CPP, art. 302, I), uma vez que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão regularmente expedido nos autos n. 5001706-63.2023.8.24.0104, os conduzidos foram encontrados mantendo em depósito, na residência de Ana Paula de Mello (onde todos estavam), aproximadamente 16,5 gramas de substância compatível a cocaína (fracionadas em dez porções), uma embalagem contendo diversos "sacos zip lock", um litro de clorofórmio, um caderno de anotações e R$ 223,35 em espécie, consoante termo de apreensão do evento 1.1, p. 36 e auto circunstanciado de busca e apreensão (eDOC 4, p. 11)



    Ademais, dos autos consta que o paciente não possui anotação criminal, detém residência fixa (eDOC 2, p. 58) e profissão (eDOC 2, p. 58). Portanto, a prisão preventiva, no caso concreto, é mera antecipação de suposta pena. É um decreto prisional, portanto, que se aplica a qualquer pessoa surpreendida na posse de qualquer entorpecente, razão por que o reputo inválido.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)”



    “Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Prisão preventiva. 3. Segregação cautelar mantida com base, apenas, na gravidade abstrata do crime. 4. Ausência de fundamentação idônea. Decisão contrária à jurisprudência dominante desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 5. Ordem concedida para revogar o decreto prisional sem prejuízo da análise da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.” (AgR no HC 134.382, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.9.2016)”



    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e



    c) monitoramento eletrônico.



    O descumprimento de qualquer das medidas resultará no restabelecimento da prisão preventiva.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente